Tribunal: TCU
Processo: 025.467/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ato de reversão de concessão de pensão militar instituída por Genaro Menezes Nascimento, vinculado ao Comando da Aeronáutica, em favor de sua filha Eliane Nascimento Brasil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de pensão militar, instituída por Genaro Menezes Nascimento, vinculado ao Comando da Aeronáutica e submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato, ocorrido em 12/9/2018; 9.2. arquivar os autos.